Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-30.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703192-30.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA DIAS DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DF em 25 de julho de 2019 postulando, em liminar, a suspensão do pagamento da RPV decorrente de sentença condenatória com trânsito em julgado, bem como, ao final, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial em questão, fundado em interpretação tida por inconstitucional, vício que restou afastado no julgamento da ADI 2017.00.2.021004-9. A discussão envolve o pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE aos professores que atuam com alunos portadores de necessidades especiais, de forma exclusiva. Na ocasião, a liminar foi indeferida. Em 11/09/2019 o curso do feito foi sobrestado em virtude de deferimento de medida cautelar na ADPF 615 ordenando a paralisação de todos os processos com discussão sobre o tema (ID 11194589), que ainda não foi julgada. Em ofício de ID 26717426-26717427 o juiz de origem informa que a RPV já havia sido extinta em 21/02/2019 e os alvarás de levantamento da quantia foram recebidos em 13/03/2019. Assim, verifica-se a ausência de interesse recursal do DF em promover a discussão acerca do pagamento da RPV. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Sem custas. (e) Brasília/DF, 7 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito